Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIA COOPERATIVA. TAXAS REGULARMENTE ESTABELECIDAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE DO COOPERADO ATÉ O MOMENTO DA LEGÍTIMA ALIENAÇÃO DO BEM.
1. São legítimas as taxas criadas em Assembleia Geral Extraordinária ou reunião da Comissão de Representantes do empreendimento cooperado, observada a participação e a ciência expressa do interessado.
2. Se o cooperado reconhece, indubitavelmente, a existência da dívida objeto da ação de cobrança, ainda que em demanda diversa (ação de adjudicação), o curso do prazo prescricional da pretensão de cobrança fica interrompido a partir do ajuizamento daquela ação, na forma do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, afastada a configuração, na espécie, da prescrição quinquenal.
3. O cooperado é responsável pela dívida da unidade imobiliária até o momento de sua legítima alienação, desnecessária a prévia ciência da cooperativa acerca da venda do bem, pois, ao tempo do negócio, o imóvel já integrava o patrimônio do vendedor cooperado, uma vez liberada a hipoteca sobre o imóvel, realizada a transferência do bem via Cartório de Registro de Imóveis, com efeitos para todos.
4. Recursos conhecidos e não providos.